Tribunal: CARF
Processo: 16692.721701/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721701/2017-21
ACÓRDÃO
1301-006.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATO DE METAIS CONDOR LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Declaração de
Compensação quanto à origem do crédito, sendo ele de terceiros e
indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da multa
no dobro do percentual previsto no inc. I do caput do art. 44 da Lei no
9430, de 1996, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se pode alegar ilegalidade de Instrução Normativa exarada pela RFB
quanto este ato normativo caminha no mesmo sentido de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721701/2017-21
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 19/26, que constituiu multa isolada de
150%, que incidiu sobre os débitos indevidamente compensados na Declaração de Compensação
(DComp) no 13979.97624.260514.1.3.03-2175 (e-fls. 9/18). O Contribuinte foi cientificado em
18/12/2018 (e-fls. 30). A autuação foi lavrada nos seguintes termos:
2.1.

A imposição da penalidade é referente a suposto direito creditório de saldo
negativo de CSL do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 2.000.000,00, transmitida pelo
contribuinte em 26/05/2014.
2.2.

O crédito pleiteado foi analisado no processo no 16692.720593/2017-70, resultando
no não reconhecimento do direito creditório e na não homologação das compensações declaradas
na DComp, conforme cópia do Despacho Decisório (DD), juntada ao presente processo (e-fls. 3/8).
2.3.

Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa na declaração, foi lavrado o presente lançamento de ofício, conforme
previsto no art. 18, caput, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 44, inc. I, da Lei
no 9.430, de 1996.
3.

Irresignado, em 15/01/2019 (e-fls. 33), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 34/45), vazada nos seguintes termos, sinteticamente:
3.1.

A Impugnante afirma ter havido erro no enquadramento legal, porque o art. 18,
caput, e seu § 2°, da Lei 10.833, de 2003, tem aplicação restrita, apenas quando houver
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. A autoridade fiscal em
momento algum logrou êxito em comprovar que houve inserção de informações falsas nas
DComps apresentadas;
3.2.

Assevera que, desse modo, ainda que as compensações não fossem homologadas
pelo Fisco, caberia tão somente a aplicação da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996;
3.3.

Prossegue afirmando que a aplicação de multa isolada de 50% ao presente caso
legalmente poderia se justificar, pois não houve falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, tendo ele atendido às intimações e esclarecido acerca das compensações efetuadas. Se
ocorreu qualquer falsificação, isso se atribui à empresa cedente dos créditos e não à Impugnante,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721701/2017-21
3
a qual tomou as devidas precauções na compra dos créditos e formalizou contrato formal de
compra e venda desses, tendo pago valor de mercado pelos créditos compensados (e-fls. 60/64);
3.4.

Diz ser redundante afirmar que a RFB possui acesso a todas as declarações das
empresas que se dizem possuidoras de créditos e, sendo assim, consegue verificar a inexistência
de alegado direito creditório e que, neste sentido, é fácil concluir que a autoridade fiscal não
cumpriu sua função/dever de investigação. Agindo desse modo, a Fiscalização utilizou-se de
presunções, concluindo que a Impugnante falsificou documentos, apenas pelo fato de não ter a
mesma apresentado todos os documentos comprobatórios da existência do crédito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
107-006.137 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 25/02/2021 (e-fls. 68/77),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 12/08/2021 (e-fls. 82), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de defesa por
lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de nulidade do lançamento.
Falta de provas enseja a sua improcedência e não sua nulidade.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
DCOMP. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Dcomp quanto à origem do crédito,
sendo ele de terceiros e indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da
multa no dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9430/1996,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 23/08/2021 (e-fls. 84), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 85/102), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação,
pugnando, ainda, que a “Instrução Normativa no 1.300/2012, no artigo 41, § 3o, ‘a’, ultrapassou
seu poder regulamentar”.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721701/2017-21
4
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 82 e 84), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Multa de 150%
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Vale resumir o que consta do despacho decisório proferido no processo
16692.720593/2017-70, acostado às e-fls. 3/7 do presente processo, e que deu
supedâneo à presente exação:
(...)
Fica claro que foi prestada falsa informação na Per/Dcomp no
13979.97624.260514.1.3.03-2175, pois, segundo o próprio responsável legal
do sujeito passivo, o saldo negativo de CSLL AC 1o TRI/2014, pertence à
INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, e,
não, à Artefatos de Metais Condor Ltda, conforme declarado na PER/DCOMP
no13979.97624.260514.1.3.03-2175.
(...)
Portanto, contata-se que a interessada informou na DCOMP no
13979.97624.260514.1.3.03-217 que teve retenções de CSLL sob o código de receita
5952 por uma fonte pagadora no valor de R$ 2.000.000,00. Com base no sistema
DIRF não foi possível à fiscalização constatar nenhuma retenção. Ou seja, o
contribuinte informou na DCOMP crédito próprio. Na sequência a interessada fora
intimada a prestar esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo
negativo de CSLL pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ 03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos
sobre créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Junto com a
resposta trouxe a cópia do contrato (anexo III, fls. 34 a 48 do processo
16692.720593/2017-70, ao qual o presente encontra-se apenso).
Se 100% do crédito informado na Dcomp sabidamente era de terceiro a informação
de que a interessada sofrera a retenção de CSLL pelas fontes pagadoras que
relacionou não é verdadeira, como consta no Despacho Decisório
Uma informação falsa é aquela que tem por objeto adulterar a realidade para
permitir uma ação que seria impossível sem ela. Se a interessada informasse na
Dcomp que o crédito era de terceiros provavelmente o próprio sistema PER/Dcomp
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721701/2017-21
5
criticaria essa informação e a compensação não seria consumada. Informando ser o
crédito de retenções de fontes pagadoras sem sê-lo, conseguiu compensar, em um
primeiro momento, seus débitos. Neste caso, pelo menos, logrou diferir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, os fatos estão claramente provados. Há informação falsa na Dcomp
13979.97624.260514.1.3.03-2175 porque o crédito não é oriundo de retenções das
pessoas jurídicas indicadas e desde sempre a interessada sabia desse fato. Não é o
crédito ser de terceiros que é relevante para demonstrar o dolo mas a sua inserção
na Dcomp como se próprio fosse.
(...)
Por conseguinte, correta a subsunção do fato ao enquadramento legal indicado na
autuação porque o art. 18, caput, e seu §2°, da Lei 10.833/03, que têm a seguinte
dicção: [...]” (grifou-se).
8.

De logo, quanto ao processo no 16692.720593/2017-70, diga-se que este foi
apreciado nesta sessão de julgamento, tendo sido negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a não-homologação da DComp no 13979.97624.260514.1.3.03-2175.
9.

Em seguida, como visto, não pode mesmo prevalecer a afirmação da Interessada,
no sentido de que “[...] se a própria empresa informa ao Fisco que o saldo negativo de CSLL
lançado na PER/DCOMP é fruto de cessão de crédito pertencente a terceiro inexiste intuído de
dolo praticado pela empresa”. Dificilmente, para não dizer que seria impossível, o Sistema de
Controle de Créditos (SCC) da RFB aceitaria transmissão de declaração que tivesse como origem de
direito um crédito de terceiro, de sorte que, se assim tivesse informado, não teria seus débitos
extintos até ulterior homologação do Fisco. Assim, em um primeiro momento, o Contribuinte
adultera a realidade e insere em DComp retenções em fonte de que seria beneficiário; em um
segundo momento, instado pela Autoridade Fiscal, admite de que delas não o seria, reconhecendo
que se tratam de créditos cedidos por terceiro. Trata-se, portanto, de falsidade dos elementos
incluídos na declaração em comento.
10.

Por fim, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito
em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...] inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação,
sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude [...]” (s. 18/03/2023, Rel. Min.
Gilmar Mendes), condutas verificadas nos autos.
Limites regulamentares das Instruções Normativas
11.

A Interessada inova neste sede recursal e alega, em síntese, que a “[...] Instrução
Normativa no 1.300/2012, no artigo 41, § 3o, ‘a’, ultrapassou seu poder regulamentar, vez que,
restringiu direito conferido por lei, mudando seu sentido, na medida em que não é vedado por Lei
a compensação com créditos de terceiros adquiridos pela empresa”.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.981 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721701/2017-21
6
12.

Da leitura do mencionado dispositivo normativo em conjunto com a alínea “a” do
inc. II do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, infere-se que ambos caminham no mesmo sentido. A
Instrução Normativa não inova: apenas esclarece que não poderá ser objeto de compensação
crédito que seja de terceiros, enquanto que o texto da Lei traz a conseqüência da inserção deste
tipo de informação na DComp. Seja como for, não é possível compensar débitos próprios com
créditos de terceiros conforme os textos demonstram.
CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 109
DF CARF MF
Original